Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011076-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), VALMOR SIMON - CPF: 878.761.831-15 (EMBARGADO), FLORIDA LYDIA WAGNER - CPF: 785.447.501-68 (EMBARGADO), ANTONIA APARECIDA PEREIRA DO PRADO - CPF: 326.354.941-34 (EMBARGADO), ERLEI ANTONIO MORANDINI - CPF: 469.391.059-72 (EMBARGADO), NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA - CPF: 992.908.801-63 (EMBARGADO), ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO - CPF: 067.137.018-92 (EMBARGADO), HUGO FRANTZ - CPF: 516.019.909-87 (EMBARGADO), NELSON LUCIR SIMON - CPF: 802.016.281-04 (EMBARGADO), PAULO LUCIANO SIMON - CPF: 938.182.031-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

VALMOR SIMON

EMBARGADO(s):

FLORIDA LYDIA WAGNER

EMBARGADO(s):

ANTONIA APARECIDA PEREIRA

DO

PRADO

EMBARGADO(s):

ERLEI ANTONIO MORANDINI

EMBARGADO(s):

NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA

EMBARGADO (s):

ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO

EMBARGADO(s):

HUGO FRANTZ

EMBARGADO(s):

NELSON LUCIR SIMON

EMBARGADO(s):

PAULO LUCIANO SIMON

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 583.00.1993.808239-4) – RECONHECIDA LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – RECONHECIDA A NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
AN
E
DO QUANTUM DEBEATUR
PELA CONTADORIA DO JUÍZO – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

VALMOR SIMON

EMBARGADO(s):

FLORIDA LYDIA WAGNER

EMBARGADO(s):

ANTONIA APARECIDA PEREIRA

DO

PRADO

EMBARGADO(s):

ERLEI ANTONIO MORANDINI

EMBARGADO(s):

NAIR DE JESUS NOVAIS DA SILVA

EMBARGADO (s):

ODILIA PEREIRA DA SILVA COGO

EMBARGADO(s):

HUGO FRANTZ

EMBARGADO(s):

NELSON LUCIR SIMON

EMBARGADO(s):

PAULO LUCIANO SIMON

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra o v. acórdão de ID. n. 138704679 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0000804-88.2014.8.11.0100,

ajuizada pelos agravados
VALMOR SIMON E OUTROS
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 583.00.1993.808239-4, apenas para reconhecer a necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo, à contadoria do juízo para a regular apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, ficando afastada a multa do §1o do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo.

Alega que o aresto seria também omisso diante da ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados nos Recursos Extraordinários RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP E 612.043-PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada, ante a não comprovação da existência de qualquer vínculo entre os exequentes e a associação autora da ACP n. 583.00.1993.808239-4, o que deve conduzir à extinção do procedimento de cumprimento na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Assevera que o acórdão também seria omisso por não fazer alusão ao art.97 da CF, segundo o qual a
“somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
”

Defende, no mais, a necessidade de constar no v. acórdão embargado a completa versão dos fatos suscitadas pelo banco executado, o que não teria ocorrido.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 141531687.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, suscitou o banco embargante em prefacial de mérito a arguição de que o aresto teria consubstanciado decisão
ultra petita
por decidir a questão da legitimidade ativa dos agravantes para o cumprimento de sentença originário à luz do
Tema 1.075
do STF, como se o recurso estivesse arrimado na dicção do art.16 da Lei n. 7.347/85, quando, na verdade, a irresignação se fundou no inciso XXI do art. 5o da CF e no art. 2o-A da Lei n. 9.494/97.

No entanto, cumpre salientar que no direito processual brasileiro, vige os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a respectiva comprovação. O eventual enquadramento da relação jurídica a este ou aquele instituto legal, ou a correspondência entre as narrativas ou argumentos de cada litigante à verdade real configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, ao fazer tal exame, se o judiciário encontra determinado fundamento jurídico a obstaculizar a pretensão de uma das partes, poderá dele se valer. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

No caso, ao apreciar o recurso, este juízo apenas fez alusão do julgamento do
Tema 1.075
do STF, no qual foi reconhecida, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85.

Com isso, não há se falar decisão
ultra petita
.

Feitas essas considerações, passo ao exame das questões de fundo dos presentes aclaratórios.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Pois bem.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, que o aresto seria omisso por faltar-lhe fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados nos Recursos Extraordinários RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP E 612.043-PR no tocante à matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada, ante a não comprovação da existência de qualquer vínculo entre os exequentes e a associação autora da ACP n. 583.00.1993.808239-4, o que deve conduzir à extinção do procedimento de cumprimento na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

A respeito da legitimidade do poupador não associado ou que não outorgou autorização para que o autor da ação coletiva o representasse em juízo, o julgado assim fundamentou:

“
Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
‘Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.’

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no
RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema 82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

E na ementa do
REsp 1.438.263/SP (
Tema 948
), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema 82
do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo a licença de transcrevê-la com os destaques necessários. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’. 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.’ 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).’
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, fica também
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.-” (ID. n. 138704679 - Pág. 7/9)

Como se pode depreender da motivação acima transcrita, o aresto teceu vasta fundamentação, demonstrando as razões pelas quais concluiu pela rejeição da prefacial de legitimidade ativa.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Além disso, não há qualquer necessidade de o acordão aludir ou fazer qualquer comentário acerca do art.97 da CF, uma vez que esta Câmara não concluiu pela inconstitucionalidade de qualquer dispositivo a exigir a competência por reserva de plenário.

Apenas se fez menção a uma inconstitucionalidade do art.16 da Lei n.

7.347/85, reconhecida pelo próprio STF.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

No mais, imperioso registrar que, conquanto tenha alegado genericamente que o acórdão não fez constar a versão completa dos fatos suscitadas pelo banco executado, o embargante não indicou concretamente qual q matéria de fato ou de direito por ele suscitada e que não foi enfrentada dignamente pelo colegiado.

Ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022